Tribunal: STF
Processo: ADI 6654
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Após decisões proferidas nestes autos (docs. 135 e 139), vieram manifestações do Partido Socialismo e Luta, PSOL (Pet. 12.542/2022, doc. 148, Pet. 12.644/2022, doc. 150, e Pet. 12.662, doc. 154), da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima (Pet. 12.674/2022, doc. 158) e de JALSER RENIER PADILHA (Pet. 12680/2022, doc. 164).



    O PSOL interpõe Agravo Regimental (doc. 148) contra a decisão que revogou a medida cautelar anteriormente deferida, para determinar a recondução da composição originalmente eleita para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Argumenta que o caso de Roraima teria peculiaridades próprias em relação aos demais casos analisados pela CORTE, em especial a circunstância de, após a concessão da medida cautelar, ter havido alteração na Constituição Estadual para expressamente vedar a recondução aos cargos da Mesa Diretora. 



    Corrobora suas alegações com a informação (doc. 150) que, após a recondução da Mesa Diretora, em cumprimento à decisão de 23/2/2022, a nova composição do órgão diretivo teria determinado a substituição dos integrantes da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar e da Constituição e Justiça, medida com repercussão para o trâmite do processo disciplinar que tramita em desfavor do atual Presidente da Assembleia Legislativa.



    Informa também (doc. 154) a convocação de Sessão Extraordinária para deliberação de Projeto de Resolução Legislativa 004/2022, cujo objeto seria a perda do mandato do Deputado JALSER RENIER PADILHA, atual Presidente, por conduta incompatível com o decoro parlamentar. 



    A Assembleia Legislativa do Estado de Roraima (doc. 158), apresenta esclarecimentos sobre o cumprimento das decisões recentemente proferidas, com a recondução dos parlamentares eleitos na Sessão de 26/2/2019 para os cargos da Mesa Diretora, e, além disso, que “as composições das comissões permanentes dessa Assembleia por consequência lógica, retornaram a sua formação originária, disposta na Resolução n° 03/2019”.



    Sobre o trâmite de procedimentos administrativos disciplinares, a Assembleia informa que sua “Procuradoria-Geral orientou a nova mesa diretora a tomar providências administrativas e legislativas frente a mudança na composição das comissões permanentes, para que as regras do Regimento Interno sejam respeitadas, evitando materialização de qualquer nulidade e quaisquer questionamentos futuros”.



    O Deputado JALSER RENIER PADILHA (doc. 164), reportando-se aos fatos ocorridos no âmbito da Assembleia Legislativa após o cumprimento da decisão de 23/2/2022 e sua recondução ao cargo de Presidente da Assembleia Legislativa, requer seja “declarado o atendimento da ordem proferida pelo eminente Ministro Relator para prosseguimento do processo disciplinar e consideradas lícitas, adequadas e de caráter interna corporis, as determinações e providências adotadas, inclusive o retorno dos autos à Comissão de Constituição e Justiça”.



    É o breve relatório.



    Em relação ao Agravo Regimental interposto pelo PSOL, reitero a anotação feita nestes autos (doc. 41) de que a Jurisprudência desta CORTE também é firme no sentido de que não cabe Agravo Interno, por falta de interesse recursal, contra a decisão de Relator, quando sujeita a chancela do Plenário, como ocorre com as decisões cautelares em sede de controle concentrado. Nesse sentido: AC 549 MC-QO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 25/2/2010; ACO 708 AgR, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ de 30/9/2005; ACO 602 AgR, Tribunal Pleno, DJ de 10/8/2001 e Pet 2267 MC, Primeira Turma, DJ de 4/5/2001, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; AC 868 MC-AgR-QO, DJe de 28/11/2012, e AC 1136 MC-AgR-QO, DJ de 7/4/2006, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO; AC 957 MC-QO, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ de 26/5/2006; ADI 548 MC-AgR, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, DJ de 24/4/1992. 



    Em vista disso, NÃO CONHEÇO do Agravo Regimental.



    Quanto ao requerimento apresentado pelo Deputado JALSER RENIER PADILHA, anoto que foge ao objeto da presente Ação Direta a análise da legalidade e conformidade regimental de atos concretos praticados no exercício das competências próprias de cada órgão legislativo, sem prejuízo de eventual controle judicial em sede judicial adequada.



    Portanto, INDEFIRO o requerimento (doc. 164).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente